Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PORTARIA CONJUNTA No 116/24 DO TJDFT. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao valor fixado a título de honorários periciais nos autos de ação indenizatória relativa ao Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos – PASEP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo, sendo, portanto, necessária sua redução.
III. Razões de Decidir
3. O Código de Processo Civil (CPC) não estabelece critérios explícitos para a fixação de honorários periciais. Contudo, a Portaria Conjunta no 116/24 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em seu artigo 3o, determina que “o magistrado arbitrará os honorários considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço”.
4. A carga-horária de 25 (vinte e cinco) horas indicada pelo perito para a conclusão da perícia mostra-se condizente com a complexidade da causa, visto que o objeto da perícia, atinente à atualização de valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP ao longo de décadas, exige cálculos complexos e diversas alterações normativas relativas a atualização monetária, conversão de moeda e aplicação de juros.
5. Não há falar em excesso do valor estabelecido por hora de serviço, visto que o valor fixado é inferior ao valor de referência da tabela da Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal – APEJUSDF.
6. A mera existência de outras perícias, mesmo que realizadas em processos semelhantes e com valores orçados inferiormente, não é suficiente para o reconhecimento de excessos na fixação dos honorários periciais no presente processo.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Legislação relevante citada: CPC, art. 95; Portaria Conjunta no 116/24 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982601, 0747193-61.2024.8.07.0000 e Acórdão 1825914, 0746080-09.2023.8.07.0000.